Tribunal: TJPA
Processo: 0014366-82.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELA REDUÃÃO DA PENA DOS APELANTES AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL - IMPROVIDO - VEDAÃÃO PREVISTA NA SÃMULA N. 231/STJ - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE DANIEL SILVA SOARES - IMPROVIDO - EM QUE PESE REFORMADA A PENA-BASE DESTE PARA O MÃNIMO LEGAL, O PATAMAR FINAL FIXADO PELO JUÃZO A QUO PERMANECEU INCÃLUME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO PELA REDUÃÃO DA PENA DOS APELANTES AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL: NÃ£o hÃ¡ o que se falar em reduÃ§Ã£o da pena dos apelantes aquÃ©m do mÃnimo legal em razÃ£o da existÃªncia das atenuantes de menoridade relativa e de confissÃ£o espontÃ¢nea em favor destes, nos termos do que dispÃμe a SÃºmula n. 231/STJ: âA incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir a reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legalâ.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE DANIEL SILVA SOARES: ApÃ3s a reanÃ¡lise da primeira fase do processo dosimÃ©trico da pena, reformado o vetor judicial referente Ã s circunstÃ¢ncias do crime, logo, sendo todos favorÃ¡veis ou neutros em favor do apelante, a fixaÃ§Ã£o da pena-base no mÃnimo legal, mostra-se medida de direito a se impor.Nessa esteira de raciocÃnio, fixa-se a pena-base do recorrente no mÃnimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo.Presentes as atenuantes de confissÃ£o espontÃ¢nea e menoridade relativa (art. 65, inciso I e inciso III, âdâ, do CPB), todavia, deixa-se de atenuar a pena em atenÃ§Ã£o Ã SÃºmula n. 231/STJ. Ausentes circunstÃ¢ncias agravantes.Ausentes causas de diminuiÃ§Ã£o da pena. Presente a causa de aumento da pena prevista no inciso II, do Â§2Âº, do art. 157, do CPB, pelo que, majora-se a pena em 1/3 (um terÃ§o), restando esta no quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 13 (treze) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, permanecendo incÃ3lume o patamar final fixado pelo JuÃzo a quo.A pena deverÃ¡ ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispÃμe o art. 33, Â§2Âº, âbâ, do CPB.3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0014366-82.2016.8.14.0401
APELANTES:
DANIEL SILVA SOARES e DANILO DA SILVA SOARES

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DOS APELANTES AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPROVIDO - VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 231/STJ - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE DANIEL SILVA SOARES - IMPROVIDO - EM QUE PESE REFORMADA A PENA-BASE DESTE PARA O MÍNIMO LEGAL, O PATAMAR FINAL FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
PERMANECEU INCÓLUME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DOS APELANTES AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:
Não há o que se falar em redução da pena dos apelantes aquém do mínimo legal em razão da existência das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea em favor destes, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE DANIEL SILVA SOARES:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, reformado o vetor judicial referente às circunstâncias do crime, logo, sendo todos favoráveis ou neutros em favor do apelante, a fixação da pena-base no mínimo legal, mostra-se medida de direito a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Presentes as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa (art. 65, inciso I e inciso III, ¿d¿, do CPB), todavia, deixa-se de atenuar a pena em atenção à Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento da pena prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que, majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta no
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, permanecendo incólume o patamar final fixado pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0014366-82.2016.8.14.0401
APELANTES:
DANIEL SILVA SOARES e DANILO DA SILVA SOARES

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DANIEL SILVA SOARES
e
DANILO DA SILVA SOARES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, ambas à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que:
¿(...) na noite dia 17/06/2016, por volta das 21:45h, a vítima estava caminhando rumo à casa dela, quando foi abordada pelos denunciados que, estando em um veículo, pararam e, mediante o uso de arma de fogo, subtraíram-lhe o aparelho celular. Em seguida, os acusados empreenderam fuga, mas foram seguidos pela vítima, que observou que os mesmos se dirigiram para uma casa no canal Água Cristal. Ato contínuo, a vítima foi à polícia e comunicou o fato, tendo sido os acusados presos, no dia seguinte, no local indicado pela vítima, inclusive com a arma supostamente utilizada no cometimento do delito. Em sede policial, os acusados confessaram a autoria e foram reconhecidos pela vítima como autores do fato (...)¿
.

A denúncia fora recebida em 20/07/2016. (fls. 05/06)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 83/90-v)

Inconformados,
DANIEL SILVA SOARES
e
DANILO DA SILVA SOARES
interpuseram recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 103/107.

Aduz que na segunda fase da dosimetria da pena dos apelantes devem ser aplicadas as atenuantes reconhecidas pelo Juízo de origem, ainda que com isso a pena dos recorrente seja conduzidas aquém do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.

Assevera que a pena-base do recorrente Daniel Silva Soares deve ser reformada e fixada no mínimo legal pois avaliada com fundamentação inidônea.

Às fls. 111/114, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso, tão somente para que seja reformada a pena-base do apelante Daniel Silva Soares, ante a utilização de fundamentação inidônea para a exasperação da pena inicial, devendo esta ser conduzida para o mínimo.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 115)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reformada a pena-base do apelante Daniel Silva Soares, com a sua aplicação no mínimo legal. (fls. 119/125)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE ATENUANTES

Ab initio
, cumpre salientar que a Súmula n. 231 do STJ, é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, assim vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas,
não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿ (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009).

EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:

(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, sobretudo em atenção à Separação dos Poderes, e à vontade do legislador.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena dos apelantes aquém do mínimo legal em razão da existência das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea em favor dos apelantes, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE DANIEL SILVA SOARES

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do apelante, avaliou negativamente o vetor judicial do art. 59, do CPB, referente às circunstâncias do crime.

A vetorial judicial circunstâncias do crime assim foi valorada:
¿quanto às circunstâncias, resulta que foi ele quem apontou a arma de fogo para a vítima, demonstrando maior periculosidade¿
.
Reformo o vetor
, em razão de restar comprovado nos autos que a arma utilizada no crime não apresentava potencialidade lesiva, conforme se verifica à fls. 40/41, destarte, o fato de o apelante ter apontado uma arma sem potencialidade lesiva contra a vítima, não extrapola a grave ameaça prevista para o delito em espécie, logo, tornando-se o vetor
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, reformado o vetor judicial referente às circunstâncias do crime, logo, sendo todos favoráveis ou neutros em favor do apelante, a fixação da pena-base no mínimo legal, mostra-se medida de direito a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Presentes as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa (art. 65, inciso I e inciso III, ¿d¿, do CPB), todavia, deixa-se de atenuar a pena em atenção à Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento da pena prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que, majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta no
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, permanecendo incólume o patamar final fixado pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois em que pese reformada a pena-base do apelante Daniel Silva Soares, sua pena definitiva permaneceu incólume, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 05
de maio de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator